Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701799-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVONE DUARTE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDVONE DUARTE DOS SANTOS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0712658-52.2024.8.07.0018, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a realização de procedimento cirúrgico denominado RESSECÇÃO CIRÚRGICA DE TUMOR INTRACRANIANO. Aduz como perigo de dano, que os relatórios médicos anexados, informam que a agravante está internada por lesão expansiva medular com efeito de massa e paraparesia, aparentemente maligna, e necessita com urgência da realização do procedimento pleiteado, pois a sua demora expõe a saúde da agravante ao risco de rápido agravamento da doença, com risco de morte e de deterioração neurológica. Alega a agravante que diante da presença de tumor intracraniano, foi inserida no Sistema de Regulação em 02/07/2024, para realização de cirurgia, sob a classificação de risco Amarelo. Sustenta como probabilidade do direito alegado, o simples relato do quadro clínico da agravante, bem como que o procedimento postulado está previsto nas políticas públicas de saúde, respaldada pelas disposições constitucionais e legais. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando ao agravado que forneça à agravante imediatamente o procedimento cirúrgico denominado RESSECÇÃO CIRÚRGICA DE TUMOR INTRACRANIANO. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 2296/2024 da Assessoria Jurídica do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, ID 202471826, dos autos originais, informou em 26/06/2024, que a paciente, ora agravante, se encontra internada na unidade de neurocirurgia do HBDF, apresentando lesão tumoral em coluna torácica, e que para a realização de sua cirurgia é necessário a utilização de microscópio cirúrgico o qual se encontra quebrado, já sendo solicitado através de documento SEI 04016-00066265/2024-38 à direção do referido hospital providencias para a manutenção do mesmo. Em 29/07/2024, foi proferida a decisão ID 62208569, nos presentes autos determinando a intimação pessoal, por oficial de justiça do Núcleo de Judicialização e da Secretaria Estadual de Saúde/DF para fornecerem no prazo de 5 (cinco) dias informações quanto ao conserto do microscópio cirúrgico que estava quebrado, conforme noticiado no Oficio no 2296/2024, ID 202471826, bem como previsão de agendamento do procedimento Ressecção Cirúrgica para a agravante, fornecendo a data de inserção do pedido no Sistema de Regulação, classificação de risco, posição ocupada pela agravante na fila de espera, e quantidade de atendimentos para a mesma prioridade clínica, bem como se a agravante permanece internada no Hospital de Base do Distrito Federal. Em 30/07/2024, houve a intimação do Núcleo de Judicialização e da Secretaria Estadual de Saúde/DF, conforme diligências ID 62244249 e ID 62244251. Todavia, deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão ID 62568125 e ID 62567977. Verifico que há urgência no fornecimento da Ressecção Cirúrgica de Tumor Intracraniano à agravante, em razão de ser paciente oncológica, com diagnóstico de CA de mama metastásico, e lesão primária ou metastática intradural e intramedular, encontrar-se internada no Hospital de Base do Distrito Federal desde 05/06/2024, sem previsão de alta, e conforme relatórios médicos recentes, ID 202471825, apresentar quadro de dor intensa, dificuldade de mobilidade, com perda de sensibilidade em membro e paraparesia, e caso não haja a realização do procedimento cirúrgico do modo mais rápido possível, há risco de déficit neurológico permanente, pois a lesão de rápida progressão, pode aumentar a compressão sob o canal. O art. 5o, caput, da Constituição Federal, garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no art. 196. No caso dos autos, necessário se faz observar o art. 2o da Lei 12.732/2012, o qual prevê que pacientes portadores de Neoplasia Maligna, tem direito de preferência no atendimento: “Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” É importante salientar que nos termos do Enunciado no 92 do Conselho Nacional de Justiça: “Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente”. Deste modo evidencia-se a condição clínica atual da agravante, fundamentando a urgência para que o agravado forneça a RESSECÇÃO CIRÚRGICA DE TUMOR INTRACRANIANO na agravante. Diante do exposto, defiro em parte o pedido de Tutela Recursal e determino que o Distrito Federal forneça à agravante o procedimento RESSECÇÃO CIRÚRGICA DE TUMOR INTRACRANIANO, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), a contar da intimação, sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se pessoalmente por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Confiro força de MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Após, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito